Tribunal: TJDFT
Processo: 0738915-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738915-76.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ALDENOR VINUTO DA SILVA, MARIA DO CARMO SILVA AGRAVANTE: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FORTEC CONSTRUTORA LTDA EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença requerido em face de ALDENOR VINUTO DA SILVA (processo n. 0711069-97.2020.8.07.0007), que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa pelo sistema SISBAJUD para localização de ativos penhoráveis do devedor. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Dispensadas as informações judiciais. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator